Tribunal: STF
Processo: ARE 1446877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.06.2024. AGENTE DE POLÍCIA. ESTADO DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 20.756/2020 e LEI FEDERAL 8.112/90. ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 39, §§ 4º E 8º, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.